Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SIMULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta do réu de adquirir um telefone celular no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mediante ardil, por meio de simulação de transferência bancária (consiste em agendamento seguido de cancelamento de agendamento), configura o crime do artigo 171 do Código Penal.
2. Em relação ao “quantum” de aumento, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e o mesmo patamar de 1/6 (sobre) a pena-base para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
3. Recurso parcialmente provido.